Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Imóvel. Penhora. Escritura pública de compra e venda da nua-propriedade. Embargante. Titular exclusivo da nua-propriedade do imóvel. Incapacidade absoluta do adquirente à época da pactuação. Menor impúbere. Genitores. Representação legal. Registro de compra e venda da nua-propriedade na matrícula do imóvel. Genitores como coproprietários do imóvel. Erro material. Medida constritiva determinada no bojo de cumprimento de sentença manejado em desfavor do genitor. Retificação de ofício do registro no álbum cartorário (lei n. 6.015/73, art. 213). Retificação posterior ao ato constritivo. Efeitos ex tunc e erga omnes. Atos emanados de registro público. Fé pública. Presunção de veracidade e legalidade. Elementos materiais a demonstrarem a propriedade exclusiva do embargante em data sobejamente anterior à ultimação do ato constritivo. Evidenciação. Boa-fé. Penhora. Desconstituição. Imperativo legal. Apelo provido. Agravo interno prejudicado. Sentença reformada. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição. Contrarrazões. Pedido. Aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o). Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, julgando prejudicado o exame do agravo interno que aviara, dera provimento ao apelo que o ora embargado interpusera em face da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro por ele opostos em desfavor do ente distrital, julgara improcedente o pedido desconstitutivo, invertendo as verbas sucumbenciais, como consectário do acolhimento do pedido.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pelo embargante – omissão – ao acórdão embargado, especificamente em razão do fato processual de que, acolhendo o pedido, promovera a inversão dos ônus sucumbenciais, imputando-lhe os ônus.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A formulação da pretensão aclaratória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o saneamento do vício que apontara não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, a despeito de evidenciado que o julgado embargado não se descerrara acometido de omissão, pois encerra simples exercício do direito subjetivo às vias recursais que a assiste e à defesa da tese deduzida de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo dos embargos de declaração seja, por si só, enquadrado como fato apto a ensejar a aplicação da multa preconizada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.